Tribunal: TJBA
Processo: 8041052-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041052-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO BRITO BITENCOURT

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO
. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. INDÍCIOS DE FRAUDE EM VERIFICAÇÃO BIOMÉTRICA. VALIDADE DE REGISTROS SISTÊMICOS.

AUTONOMIA PRIVADA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE
.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS.

JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJBA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8041052-16.2023.8.05.0001,
em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo pelas razões adiante expostas adiante expostas.

Data registrada no sistema